Tribunal: TJDFT
Processo: 0014126-61.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014126-61.2015.8.07.0001 RECORRENTE: TECNISA S.A. RECORRIDOS: FERNANDO JOSÉ DE SOUSA JUNIOR, GABRIELA DE SOUSA DALOIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. INDENIZAÇÃO PAGA EM RAZÃO DE TERMO DE AJUTAMENTO DE CONDUTA (TAC). PERÍODO ANTERIOR. CLÁUSULA CONTRATUAL. QUITAÇÃO PLENA. ABUSIVIDADE. PERÍODO POSTERIOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. FORMA DE CÁLCULO. LUCROS CESSANTES. SUFICIÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. STJ (TEMA 970). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de demanda envolvendo relação de consumo, o diploma vigente impõe a responsabilidade solidária da pessoa jurídica que de qualquer forma tenha participado da cadeia de consumo. 2. Constatado que a quitação assinada pelos cedentes, primitivos promitentes compradores, à qual os cessionários anuíram ao celebrarem o contrato de Cessão de Direitos, refere-se à indenização (prevista em TAC) pelo atraso na entrega da obra relativo a período anterior, não abarcando qualquer prejuízo ocorrido posteriormente, também em razão do adimplemento tardio da obrigação, deve a empresa ré ser responsabilizada pelas consequências do atraso na entrega da obra no espaço de tempo não contemplado pela indenização já paga. 3. A existência de cláusula no contrato de Cessão de Direitos dando plena quitação por toda e qualquer indenização pelo atraso da obra não impede a propositura de ação visando as perdas e danos relativas a período não abarcado pela indenização paga anteriormente. A teor do art. 51, caput e incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, serão nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que impliquem renúncia ou disposição de direitos pelo consumidor, que exonerem a responsabilidade dos fornecedores, bem como as que estabeleçam obrigações consideradas abusivas, o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a equidade e boa-fé. 4. Inexistindo dúvida quanto à responsabilidade da empresa ré em relação ao prejuízo suportado pelos autores em razão do não cumprimento do prazo de entrega do imóvel no tempo máximo acordado, devem os autores ser indenizados pelo período correspondente, sem que seja descontado desse valor o pagamento anteriormente efetuado pela empresa ré, eis que se referem a períodos distintos. 5. Verificado, no caso concreto, que o valor estipulado na sentença, a título de lucros cessantes, para fins de reparação pelo atraso na entrega da obra representa o equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, não se divisa a necessidade, na hipótese, de inversão da cláusula penal, razão pela qual mantém-se a condenação a título de lucros cessantes. 6. O c. STJ, em sede de recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (Tema 970) e “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” (Tema 971). 7. Superado o entendimento anterior da Relatoria, em adesão ao novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 970) no que se refere à qualificação da cláusula penal moratória como sendo de natureza indenizatória, não há como acumular tal espécie de indenização com os lucros cessantes. 8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 884 do Código Civil, sustentando que o acórdão impugnado diverge da orientação adotada pelo STJ no Tema 970 dos recursos repetitivos, sob o argumento de que não é possível cumular a indenização por lucros cessantes com a indenização já paga extrajudicialmente por meio do TAC. Defende que os lucros cessantes concedidos deveriam ser calculados com a dedução do valor já pago e não de forma integral, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 884 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “no caso dos autos, tendo a empresa ré sido condenada ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, não há que se falar em pagamento da multa moratória prevista no TAC” (ID 19362105). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025